Tribunal: TCU
Processo: 002.064/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 289/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de representação sobre a ocorrência de possíveis irregularidades na execução do Convênio 7.012/2010 (SICONV 702599/2008), celebrado com a Codevasf, cujo objeto consiste no melhoramento da pavimentação em areia usinada a quente (AUQ) no trecho entre Timon (MA) (Km 07) e Parnarama (MA) (Km 14,30) com 7,3 Km de extensão. Considerando que, no que toca a convênios e outras espécies de transferências de recursos federais, a jurisprudência do TCU é no sentido de que o controle e a fiscalização de sua execução e respectiva prestação de contas é atribuição primária do concedente ou repassador, o qual, se identificar alguma das hipóteses previstas no art. 8o da Lei 8.443/1992, deverá adotar providências com vistas à obtenção do ressarcimento ao erário; Considerando que, após exame sumário realizado pela unidade instrutora, não se vislumbram materialidade, risco ou relevância que justifiquem o processamento da presente representação neste Tribunal e que cumpre ao órgão concedente dos recursos esgotar as medidas administrativas com vistas à recomposição de eventual dano ao erário; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235, 237, VI, e 250, I, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerar prejudicada a análise, em vista de a matéria não atender aspectos do exame sumário previsto no anexo I da Portaria Segecex 12/2016 quanto à materialidade, relevância e risco; e em dar ciência desta deliberação à unidade jurisdicionada e à representante, juntamente com a instrução (peça 8), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.064/2019-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.